Tribunal: STF
Processo: MS 38561
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRETENSÕES RESSARCITÓRIA E PUNITIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUSTIÇA MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. PRAZO PRESCRICIONAL. PERTINÊNCIA. TERMO INICIAL. ENTRADA NO ÓRGÃO DE CONTROLE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão ressarcitória ao erário e punitiva em procedimento de tomada de contas especial instaurado perante o TCU.



    2. A parte agravante sustenta não configurada a prescrição, ao argumento de o impetrante foi condenado, em processo criminal, pelos mesmos fatos à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, cuja decisão transitou em julgado, sendo aplicável o prazo prescricional de 20 anos. Afirma que a prescrição é tema de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo. Aponta a ocorrência de marcos interruptivos ao longo do processo administrativo. Defende a adoção, como termo inicial, da data da entrada do processo administrativo no TCU. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento e sancionatória do TCU, tendo em vista condenação criminal, com trânsito em julgado, pelos mesmos fatos; (ii) fixar o termo inicial respectivo; e (iii) verificar se são possíveis múltiplas interrupções do lapso no curso do processo de tomada de contas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É de 5 anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva por Tribunal de Contas. Precedentes.



    5. A prescrição aplica-se aos ilícitos administrativos que também configurem crimes, cabendo observar os prazos preconizados na legislação penal, seja com base na pena máxima cominada, seja com base na pena em concreto aplicada em caso de condenação, conforme a jurisprudência do STF.



    6. Nos termos do art. 125 do CPM, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena máxima cominada ao crime, passando a incidir, após sentença condenatória da qual apenas o réu recorreu, a pena concretamente aplicada (§ 1º). 



    7. Havendo sido o impetrante condenado à pena de 16 anos e 8 meses de prisão, confirmada pelo STM e com trânsito em julgado formado, mostra-se pertinente a observância do prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 125, II, do CPM, c/c § 2º do art. 1º da Lei n. 9.873/1999 e do art. 3º da Resolução n. 344/2022/TCU.



    8. O termo inicial da prescrição é contado, no caso de omissão na prestação de contas, da data em que deveriam ter sido oferecidas e, nos demais casos, a partir da momento de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin.



    9. A prescrição pode ser interrompida uma única vez, de acordo com o disposto no art. 202 do CC, no que a admissão de múltiplas interrupções resultaria, indiretamente, na imprescritibilidade das apurações realizadas pelo TCU, a contrariar a regra da prescritibilidade adotada no Direito brasileiro.



    10. Não transcorridos mais de 20 anos entre a data em que instaurada a tomada de contas especial no Ministério da Defesa (17.5.2010) e o dia no qual o interessado foi citado no processo administrativo (7.3.2017), tem-se como não configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento e punitiva do TCU.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo interno provido, para denegar a segurança.